Tribunal: TJPA
Processo: 0832306-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832306-94.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ELIVANA BORGES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0832306-94.2020.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RECORRIDO: MARIA ELIVANA BORGES AMORIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO JUDICIAL E RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ATÉ O ÓBITO DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL COM BASE EM PENSÃO ALIMENTÍCIA PRETÉRITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu o direito de Maria Elivana Borges Amorim à pensão por morte na condição de cônjuge supérstite, com rateio igualitário com o outro dependente habilitado. A autora, embora separada judicialmente do falecido em 2009, comprovou por meio de documentos e sentença judicial o restabelecimento da convivência conjugal até o falecimento do servidor, em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a limitação do percentual da pensão por morte com base em alimentos fixados judicialmente na separação do casal; (ii) estabelecer se a comprovação de união estável restabelecida até o óbito do segurado confere à autora o direito ao rateio igualitário do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A união estável entre a autora e o falecido restabelece a convivência conjugal interrompida pela separação judicial e afasta o enquadramento como mera ex-cônjuge alimentada.

4.

A sentença que reconhece a união estável com efeitos ex tunc possui eficácia erga omnes e vincula a Administração Pública quanto à condição jurídica da autora no momento do óbito.

5.

Aplica-se ao caso o caput do art. 30 da LC nº 39/2002, que determina o rateio igualitário entre os dependentes, sendo inaplicável a exceção quanto à pensão alimentícia, pois superada pela realidade fática e jurídica da reconciliação.

6.

A dependência econômica do cônjuge ou companheiro é presumida por força do art. 6º, I e §5º da LC nº 39/2002, não havendo prova capaz de infirmá-la nos autos.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJPA reconhece o direito à pensão por morte ao cônjuge separado judicialmente que retoma a convivência conjugal até o falecimento do instituidor do benefício.

8.

A portaria administrativa invocada pelo IGEPREV não prevalece sobre sentença judicial nem sobre a presunção legal de dependência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da união estável restabelecida até o óbito do segurado assegura ao cônjuge separado judicialmente o direito à pensão por morte como cônjuge supérstite.

2.

A presunção legal de dependência econômica aplica-se ao companheiro convivente à época do falecimento, independentemente de alimentos fixados anteriormente.

3.

A limitação do percentual da pensão por morte com base em pensão alimentícia anterior não subsiste diante da nova realidade jurídica reconhecida por sentença judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e art. 226, §3º; LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, §5º; 25; 25-A; 30; CPC/2015, arts. 487, I; 1.012, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula nº 340.

·

TRF-3, ApCiv: 5061174-07.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn Junior, j. 07.03.2023.

·

TRF-3, ApCiv: 5002827-23.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 16.12.2021.

·

TRF-4, AC: 5040927-51.2017.4.04.9999, Rel. Márcio Antônio Rocha, j. 17.12.2018.

·

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0138121-55.2016.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (14/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, julgou procedente o pedido da autora.

Historiando os fatos, Maria Elivana Borges Amorim ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi casada com o servidor Paulo César Pedreira Amorim desde julho de 1998, com separação judicial em 2009, ocasião em que foi arbitrada pensão alimentícia em seu favor. Contudo, aduz que houve posterior reconciliação e que ambos mantiveram vida em comum até o falecimento de Paulo, em julho de 2017. Afirmou que mesmo após a separação judicial, a reconciliação foi pública e notória, sendo que permaneceu recebendo a pensão alimentícia por opção do falecido.

A autora requereu administrativamente pensão por morte junto ao IGEPREV, com o objetivo de recebê-la na condição de cônjuge supérstite, postulando o rateio da pensão com o filho menor do falecido. Contudo, o Instituto demandado fixou o valor do benefício em apenas 10% (dez por cento), limitando-o ao percentual anteriormente arbitrado a título de pensão alimentícia. Inconformada, ajuizou a presente ação pleiteando o reconhecimento da condição de cônjuge à época do falecimento e a consequente revisão do valor da pensão para que fosse rateada em partes iguais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 11672561):

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV à concessão e pagamento da pensão por morte
à autora enquanto cônjuge supérstite, observando-se o rateio em cotas-partes iguais com os demais dependentes do falecido, se houver, observadas as disposições legais aplicáveis ao tempo do falecimento do segurado (LC nº 39/2002).

Sem custas.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 11672576), alegando, em síntese, que a decisão merece reforma por violar o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 39/2002, que prevê que, havendo fixação judicial de percentual de pensão alimentícia, este deve ser observado no momento da concessão da pensão por morte.

Sustentou que a autora recebe 10% (dez por cento) da pensão, valor que corresponde ao fixado judicialmente na separação em 2009, sendo o restante atribuído ao filho menor do falecido. Argumenta que a concessão da pensão observou o princípio do
tempus regit actum
, conforme redação vigente da legislação à época do óbito (2017), e que o reconhecimento posterior da união estável não poderia ensejar a alteração do percentual já fixado e pago administrativamente, sob pena de afronta à legalidade.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que fosse mantido o percentual de 10% atribuído à autora a título de pensão por morte, conforme Portaria PS nº 0138/2019, que consignou expressamente o percentual com base nas disposições da LC nº 39/2002.

Em contrarrazões (ID 11672597), a recorrida defendeu, preliminarmente, que o recurso de apelação não deve ser recebido com efeito suspensivo, por se tratar de benefício de natureza alimentar, conforme previsto no art. 1.012, § 1º, II do CPC. Alegou que o cumprimento imediato da sentença é essencial à sua subsistência e à de seu filho, dada a sua atual condição de vulnerabilidade econômica.

No mérito, sustentou a necessidade de manutenção da sentença, por estar devidamente comprovado nos autos que, à época do falecimento do ex-segurado, a autora vivia em união estável com o falecido, tendo inclusive ajuizado ação de reconhecimento post mortem, com sentença favorável, além de apresentar farta documentação que comprova a convivência, como certidão de óbito, comprovantes de residência conjunta, correspondência oficial do TJPA, responsabilidade por demandas trabalhistas do falecido, entre outros documentos.

Argumentou que a dependência econômica é presumida para o cônjuge ou companheiro, conforme previsão do art. 6º, § 5º, da LC nº 39/2002, e que, portanto, fazia jus ao recebimento da pensão na condição de cônjuge supérstite, com rateio em partes iguais com os demais dependentes. Destacou, ainda, que, com o filho atualmente maior de idade, a autora deveria receber 100% (cem por cento) da pensão, não apenas 10% (dez por cento), como pretende o apelante.

Por fim, requereu o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer emitido pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 12730598), opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da pensão por morte na qualidade de cônjuge, sendo inaplicável a limitação da pensão aos 10% arbitrados a título de alimentos em razão da configuração de convivência marital ao tempo do óbito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença proferida nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por Maria Elivana Borges Amorim, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo-lhe o direito ao benefício na qualidade de cônjuge supérstite do servidor falecido Paulo Cesar Pedreira Amorim, determinando o rateio da pensão em cotas-partes iguais com o outro dependente habilitado.

Em síntese, o recorrente sustenta que, à época do óbito, a apelada fazia jus apenas ao percentual fixado judicialmente a título de pensão alimentícia (10%), por força do art. 30 da Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela LC nº 49/2005.

O recurso, contudo, não merece prosperar.

Comprovado nos autos que, após a separação judicial, a autora e o ex-segurado retomaram a convivência, restabelecendo a vida em comum até o falecimento deste, conforme reconhecido por sentença judicial declaratória de união estável (ID 17217297), com efeitos retroativos a 2009, não há que se falar em mera ex-cônjuge alimentada. A apelada era, à data do óbito, companheira do instituidor da pensão, o que atrai a presunção de dependência econômica nos termos do art. 6º, I e §5º da LC nº 39/2002.

Nesse contexto, aplica-se a regra geral do
caput
do art. 30 da mesma lei, que determina o rateio igualitário entre os dependentes, sendo inaplicável a exceção baseada em pensão alimentícia fixada judicialmente, uma vez superada pela realidade fática e jurídica então vigente.

A interpretação proposta pelo apelante esvazia a função protetiva do benefício previdenciário e desconsidera a realidade familiar consolidada por longos anos de convivência. Ademais, portaria administrativa não tem força para restringir direito reconhecido judicialmente e fundado em presunção legal.

Não bastasse a robustez das provas que sustentam o direito da apelada, cumpre salientar que o próprio espírito da legislação previdenciária repousa sobre a noção de proteção ao núcleo familiar em sua realidade concreta, e não em formalismos cartorários ou interpretações que desconsiderem o cotidiano da vida em comum.

A alegação de que a apelada faria jus somente ao percentual de 10% da pensão, com base em pensão alimentícia anteriormente fixada, despreza que a situação fática à época do óbito era substancialmente diversa: não havia separação de fato; ao contrário, o casal havia restabelecido sua convivência, como evidenciam diversos documentos, testemunhos e, principalmente, sentença judicial com trânsito em julgado.

Negar o reconhecimento dessa convivência equivale a aplicar uma ficção jurídica em detrimento da verdade real — justamente o que o processo judicial deve repelir. A pensão por morte, por sua natureza, visa à substituição da renda do instituidor no sustento dos seus dependentes. E não há dúvida de que a apelada, enquanto companheira até o momento do óbito, preenchia tal condição de dependência presumida, conforme o art. 6º, I e §5º da LC nº 39/2002.

Aliás, a jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Pará, e dos tribunais pátrios, tem reconhecido em múltiplas decisões que, havendo prova de convivência conjugal, deve-se reconhecer o direito ao benefício previdenciário em igualdade com os demais dependentes, independentemente de eventual separação formal pregressa.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE INTERESSE. APELAÇÃO DO INSS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE EX-CÔNJUGE APÓS A LEI N. 13.183/15.
SEPARAÇÃO JUDICIAL E POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. PREENCHIMETO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. I- Afastado o interesse recursal de parte do recurso do INSS. II-
Para obtenção da pensão por morte, portanto, são necessários os seguintes requisitos: condição de dependente e qualidade de segurado do falecido
. III- Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, são dependentes do segurado: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Por outro lado, em consonância com o § 4º deste dispositivo, "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada". IV- No presente feito, o óbito do instituidor deu-se após a vigência da Lei 13.135/2015 e antes da Lei n. 13.846/2019. V- Recebimento de pensão por morte pelo período de 4 (quatro) meses a contar do óbito, justificando o INSS a cessação em razão de possuir menos de dois anos de matrimônio, a contar da data da lavratura de escritura de restabelecimento da sociedade conjugal. VI- A qualidade de segurado do instituidor foi demonstrada, assim como cumprida a carência mínima de 18 (dezoito) contribuições mensais, exigida exclusivamente no caso de pensão por morte destinada a cônjuge ou companheiro. VII-
A questão controvertida cinge-se à comprovação da união estável entre a demandante e o falecido, em período anterior à formalização do restabelecimento da sociedade conjugal, mediante escritura pública
. VIII-
Os documentos acostados aos autos, somados aos depoimentos testemunhais colhidos na audiência de instrução, formam um conjunto probatório robusto, apto a formar a convicção no sentido de que após a separação judicial do casal em 1995, ao menos desde 2009, voltaram ao convívio marital, na condição de companheira do falecido, mantendo a união estável até a data do óbito deste
. IX- Dessa forma, deve ser mantido o restabelecimento da pensão por morte determinado em sentença. X- Considerando que a parte autora tinha 65 (sessenta e cinco) anos à época do óbito (nascida em 21/3/54), deve ser observado o disposto no art. 77, § 2º, inc. V, alínea c, item 6, na qual a pensão por morte deve ser paga de forma vitalícia ao cônjuge/companheiro com 44 (quarenta e quatro) anos ou mais. XI- Não há que se falar em prescrição, uma vez que a DIB foi fixada em 10/8/19, quando houve a cessação administrativa do benefício, e o ajuizamento da ação ocorreu em 30/12/19. XII- Consoante entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, as questões referentes à correção monetária e juros moratórios são matérias de ordem pública, devendo ser adotado o seguinte entendimento: 1) Até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021: (i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal; (ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE; Tema 810; DJE 216, de 22/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n . 579.431. 2) A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito dar-se-á unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3º, ficando vedada a incidência dessa Taxa com qualquer outro critério de juros e correção monetária. XIII- Apelação do INSS parcialmente conhecida e improvida.

(TRF-3 - ApCiv: 50611740720224039999 SP, Relator.: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/03/2023)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO DA UNIÃO CONJUGAL APÓS A RUPTURA MATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1.
A concessão do benefício, em princípio, depende do reconhecimento da presença de três requisitos básicos: o óbito, a qualidade de segurado do falecido e a dependência econômica em relação a ele na data do falecimento. 2. Demonstrados o óbito e a qualidade de segurada da instituidora do benefício. 3. O restabelecimento da união conjugal após a ruptura do matrimônio configura a existência de união estável entre o casal, que passa a conviver na condição de companheiros.
4. Com relação à previdência, o artigo 16, I e § 4º, da Lei nº 8.213/91, estabelece o companheiro como beneficiário do segurado, cuja dependência econômica é presumida. 5. As provas carreadas nos autos inclinam à comprovação da existência da união estável pública e notória na oportunidade do passamento. 6. Recurso provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50028272320174036000 MS, Relator.: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 16/12/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 20/12/2021)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. RECONCILIAÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. Além disso, rege-se o benefício pela legislação vigente à época do falecimento e independe de carência. 2. Diante das provas materiais e testemunhais apresentadas, restou comprovado o restabelecimento da união entre a autora e o segurado falecido mesmo após a separação judicial, devendo ser concedida a pensão por morte à requerente.

(TRF-4 - AC: 50409275120174049999 5040927-51 .2017.4.04.9999, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

grifos

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra sólido respaldo probatório e jurídico. A recorrida apresentou vasta documentação demonstrando a existência de união estável com o falecido Paulo César Pedreira Amorim, até o óbito, em julho de 2017. Entre as provas colacionadas destacam-se “
(1) a certidão de casamento entre ambos emitida após o falecimento do ex-segurado, na qual não há qualquer averbação ou emenda acerca da união civil, constando somente o registro da morte do marido da requerente, (2) a certidão de óbito do falecido, que tem como declarante a autora e contém o registro de seu casamento com ela; (3) a sentença proferida em ação declaratória de união estável post mortem, ajuizada pela ora requerente, em que se reconheceu e declarou, para todos os fins de direito, a convivência marital entre Maria Elivana Amorim e Paulo Cesar Amorim, (4) comprovante de residência em nome do falecido, cujo endereço é o mesmo de onde reside a autora.”

E ainda, “
tem-se a comprovação de que a requerente sucedeu o falecido em ação trabalhista contra ele promovida, pagou o aluguel de capela mortuária para o velório do falecido marido, recebeu auxílio-funeral e o 13º salário proporcional devido ao cujus junto ao Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), era responsável pelo ex-segurado no hospital em que ele esteve internado até o seu falecimento.
”

Esses elementos evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, conforme os requisitos legais previstos no art. 1.723 do Código Civil e no art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

Ademais, a legislação previdenciária presume a dependência econômica do companheiro ou cônjuge, conforme estabelece o art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Essa presunção, que dispensa prova específica, não foi afastada pelo apelante que, por sua vez, não trouxe qualquer indício de que o falecido mantivesse outro vínculo de dependência que pudesse comprometer o direito da recorrida.

Esta dependência econômica se presume em favor de cônjuges e companheiros, consoante o §5º do art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
vide
dispositivo:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

E mais, conforme a Súmula 340 do STJ, a legislação aplicável ao requerimento de pensão por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado que, no caso em tela, conforme já explicitado acima, é a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Assim, demais regramentos pertinentes a serem observados neste julgamento, são aqueles previstos nos artigos 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Este e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem orientado sua jurisprudência no sentido de que, preenchidos os requisitos previdenciários, bem como demonstrado a condição de cônjuge ou companheiro, o direito a pensão por morte decorre da interpretação literal da legislação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão. 2- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 3- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.
2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante. 3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.
4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afasta

(1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27)

A atuação jurisdicional, no caso concreto, encontra respaldo nos princípios constitucionais que regem a seguridade social, especialmente os da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Não se trata de ampliação legislativa, mas de interpretação conforme à Constituição e à legislação previdenciária, observando-se o regime jurídico aplicável ao caso.

Em cenário de vulnerabilidade social, em que o direito à pensão representa, não raro, a única fonte de subsistência de quem sobrevive ao segurado, aplicar interpretação literal e descontextualizada da norma revela-se iníquo e frontalmente contrário à dignidade da pessoa humana.

Reforça essa compreensão o parecer ministerial de 2º grau (ID 12730598), que opinou pelo desprovimento do recurso, com base em jurisprudência que reconhece o direito à pensão por morte a quem, mesmo separado judicialmente, tenha retomado a convivência conjugal com o segurado falecido, em união estável publicamente demonstrada.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo IGEPREV, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025